Tribunal: TJSP
Processo: 2138477-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Justiça gratuita. Pressupostos. Declaração de pobreza. Presunção apenas relativa de veracidade. Existência de elementos nos autos a indicar situação incompatível com a condição de pobreza alegada. Benefício incabível no caso concreto. Recurso improvido.